Tribunal: STF
Processo: AI 461535
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração em embargos de declaração:
inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado:
caráter manifestamente protelatório: aplicação de multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa
(C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único).